Tribunal: TJMT
Processo: 1017819-86.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017819-86.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALLYSON ROCHA CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 057.257.261-18 (APELANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
1) PRELIMINAR
– NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS -
INVASÃO DOMICILIAR
– IMPROCEDÊNCIA – PRÉVIO MONITORAMENTO POLICIAL EM FRENTE À RESIDÊNCIA -
BUSCA DOMICILIAR OCORRIDA MEDIANTE CONSENTIMENTO DO MORADOR E APÓS O
APELANTE SER FLAGRADO VENDENDO DROGAS PARA USUÁRIO -

FUNDADAS RAZÕES PARA A DILIGÊNCIA

-
PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
:
2)
REDUÇÃO DA PENA-BASE
- FALTA DE INTERESSE RECURSAL – BASILAR JÁ FIXADA NO MINIMO LEGAL

-
3)
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
–
PROCEDÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS – APELANTE PRIMÁRIO E INEXISTÊNCIA DE PROVA APONTANDO A SUA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMNOSAS –
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MERITO,
APELO
PROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –

O prévio monitoramento policial (
para a certificação da denúncia de tráfico de drogas
no local), aliado ao fato de que o apelante ter sido flagrado, em frente ao imóvel, vendendo uma porção de pasta-base de cocaína para um usuário, enseja a suspeita verossímil de ocorrência de situação de flagrante, constituindo alicerce motivado (fundada suspeita) para justificar a busca domiciliar. Se não bastasse, de acordo com os autos, há informações de que após o flagrante, a equipe policial conversou com a proprietária do imóvel a qual, não só autorizou o ingresso dos policiais como também acompanhou as diligências e, de forma colaborativa, auxiliou no encontro dos entorpecentes escondidos em seu quintal.

2 - Falece interesse recursal ao pedido de redução da pena-base já fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão).

3 - Se o agente é primário
e
inexistindo nos autos elementos capazes de apontar sua dedicação a atividades ilícitas ou participação em organização criminosa, imperativa a aplicação da causa de diminuição denominada “tráfico privilegiado” (art. 33, §4°, Lei 11.343/06).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
ALLYSON ROCHA CAMARGO DOS SANTOS
contra sentença anexada sob o ID.
168592683
, em que foi condenado à pena de
5 anos
de
reclusão e 500 dias-multa
, em regime
semiaberto
, pela autoria do crime capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
(Tráfico de Drogas).

Em suas
razões
recursais (Id.
171362666
) requer:
1) em preliminar
, a
nulidade das provas obtidas
, ante a violação ao direito da inviolabilidade de domicílio e ausência de fundadas suspeitas para a atuação policial; invoca a teoria dos frutos da árvore envenenada
; 2) no mérito: a)
a
redução da pena-base
para o mínimo legal;
b)
a aplicação da
causa de diminuição
prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com a consequente alteração do

regime prisional para o
aberto.

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou o
desprovimento
ao apelo (Id. 173381163).

A d.
PGJ
manifestou-se pela
rejeição da preliminar
e,
no mérito
, pelo
provimento parcial
ao apelo, em parecer cujo sumário segue em transcrição (Id. 181663160):

“Sumário: Sentença penal condenatória – réu condenado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto – Irresignação da defesa: Preliminar: Nulidade da apreensão das drogas em razão da suposta entrada na residência da genitora do réu sem mandado ou autorização judicial – Não procede: APELANTE abordado em uma distribuidora. Após, os investigadores lotados na DRE foram até a residência da genitora do réu, que não só autorizou a entrada dos agentes, como em companhia de sua filha, irmã do acusado, acompanhou as buscas e indicou os locais no quintal da casa onde o réu costumava frequentar e poderia guardar algo ilícito – Informantes não arroladas para serem ouvidas em juízo e confirmarem a versão de ALLYSON de que a entrada na residência foi arbitrária – Mérito: 1) Requer a aplicação da pena-base no mínimo legal – 2) reconhecimento do tráfico na modalidade privilegiada – 3) alteração regime prisional – Com razão em parte: 1) Não há interesse recursal na primeira tese pois, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal – 2) Provas produzidas neste feito não comprovaram que ALLYSON se dedica a atividades criminosas, sendo necessário o reconhecimento da figura privilegiada na fração mínima em razão da nocividade e quantidade de droga apreendida – 3) Regime prisional que deve ser estabelecido conforme determina o art. 33, §2º, ‘b, do CP – Pelo conhecimento parcial do recurso, rejeição da preliminar e no mérito, na parte conhecida, que seja provido parcialmente.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A defesa requer a
nulidade das provas obtidas
a partir da
busca domiciliar
, sob o argumento que a polícia ingressou arbitrariamente, sem autorização ou mandado judicial, na residência da genitora do apelante, mais especificamente no quintal, onde foram localizados os entorpecentes.

Sem razão, no entanto.

Quanto aos fatos, é dos autos que no dia 05/11/2021,
uma equipe de investigadores de polícia da DRE recebeu informações de que um homem, conduzindo um veículo Cross Fox, de cor branca, estaria traficando e ocultando drogas
em frente
a “Distribuidora HJ”, no bairro João Bosco Pinheiro, nesta Capital.

Em diligências, a equipe foi até o local e, então, visualizou
Allyson
, conduzindo o carro com as mesmas características citadas na informação e perceberam quando ele entrou em uma residência.

Durante o monitoramento, a equipe viu o momento em que
Alysson
saiu do imóvel e entrou “algo” a um rapaz que, em troca, repassou-lhe uma quantia em dinheiro.

Os policiais, então, seguiram o rapaz (
Rodrigo Roberto Astorga Vera
) e, ao abordá-lo, localizaram com ele 1porção de pasta base de cocaína; Rrodrigo, então, confessou que havia acabado de comprar aquela droga, pelo valor de R$ 10,00, em frente a Distribuidora HJ.

Diante disso, a equipe retornou para a casa e encontrou o apelante dentro da distribuidora citada e, com ele foi encontrado o valor de R$10,00.

Em busca na residência em frente à distribuidora (de propriedade da mãe do apelante), a polícia encontrou em alguns pontos do quintal: 8 invólucros de pasta base de cocaína, 1 pedra média de pasta base de cocaína, 1 porção média de pasta base de cocaína, 1 pedra pequena de pasta base de cocaína (totalizando certa de
59,81g
), 1 balança digital, 1 faca, 1 tesoura, e a quantia de R$ 37,00.

E sobre a entrada dos policiais ali no imóvel,
c.v.
, não vejo
nenhuma ilegalidade porque
:

A uma
, ao contrário do que alega a Defesa, o IPC
Jefferson Michiura,
foi claro ao narrar que diante dos fatos acima narrados, os policiais foram até a residência, “bateram palmas”, foram atendidos pela mãe do apelante e, então, após explicarem a situação, entraram no imóvel acompanhado pela irmã e pela mãe do apelante e, ali, um dos policiais encontrou as drogas pelo quintal.

Disse também e que a mãe e a irmã do apelante foram muito colaborativas e esclareceram que, embora
Alysson
não residisse ali, eram frequentes suas visitas no imóvel e que, muitas vezes, ele ficava no quintal da casa.

E apenas para que a Defesa não fique sem resposta, apesar da testemunha de defesa
Jene Kelly
(dona da distribuidora) ter mencionado que os policiais agiram de forma truculenta, nada disso retira a afirmação feita pelo IPC
Michiura
, no sentido de que houve consentimento dos moradores para a entrada no imóvel.

Aliás, bom registrar, o testemunho de
Jene Kelly
foi bastante contraditório e conturbado, ora dizendo que participou de toda a diligência dentro da casa (fato não confirmado pelos policiais, que apontaram apenas a presença da mãe e da irmã do apelante), ora dizendo que não viu algumas situações, a exemplo, o momento em que os policiais encontraram as drogas no quintal.

A duas,
ainda que assim não fosse, a dinâmica policial retratada evidenciou, sim, fundadas razões (e não simples desconfiança dos agentes de segurança pública), pois a diligência estava motivada não só por uma denúncia, mas, em especial, pela presença de usuário ali no imóvel (no portão) comprando drogas com o apelante.

Ou seja, os policiais militares não ingressaram no imóvel porque tinham informações anônimas de que a prática do crime de tráficos ocorria no local.

Antes de qualquer ação precipitada, os policiais realizaram a vigilância do local (por cerca de 1h), constataram que o apelante vendou drogas ao usuário Rodrigo, fato que intensificou as suspeitas e motivou toda a atuação policial.

Esse contexto demonstra a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar realizado pelos policiais militares, afastando qualquer alegação de ilegalidade em relação à ação policial.

Neste sentido:

“Antes mesmo de ingressar no domicílio alheio, os policiais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos - houve realização de campanas, movimentação de pessoas típica de comercialização de substâncias entorpecentes -, que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento fundadas razões, a autorizar o ingresso no domicílio dos acusados” (AgRg no HC n. 683.009/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015). 3. As circunstâncias do flagrante evidenciam que, para além das denúncias anônimas, houve investigação prévia pelos policiais, os quais vislumbraram a moto indicada no local onde ocorria o comércio de drogas, o que se confirmou por delação de usuário detido naquela oportunidade (...), condição que expõe a existência de fundadas razões para o ingresso forçado dos milicianos na sua residência, diante do vislumbre externo de possível cometimento de crime de tráfico, razão pela qual não há flagrante ilegalidade quanto a este ponto.

(STJ - AgRg no HC n. 772.381/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

No mérito, a defesa busca a redução da pena-base para o mínimo previsto, o reconhecimento do tráfico na modalidade privilegiada em sua fração máxima e, como consequência, a alteração do regime prisional para o aberto.

No que atine a pena basilar,
comungo
do entendimento do nobre parecerista e
não verifico

interesse processual
, pois a reprimenda já foi iniciada no mínimo legal, isto é,
5 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa
.

Quanto ao pedido de
aplicação da minorante
prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, aqui
razão assiste à d. Defesa
.

Pelo que vejo, a causa de diminuição foi negada, na origem, porque de acordo com a Sentenciante, restou evidenciada a dedicação de
Allyson
a atividades ilícitas diante do “
modus operandi empregado pelo réu”,
da forma de acondicionado das drogas, e da delação do usuário
Rodrigo
que, na fase policial, disse que em outra ocasião, já havia comprado drogas com o apelante.

O fundamento, no entanto, não ampara a negativa do benefício porque, ao meu ver, o fato de o apelante, em outra oportunidade, ter vendido drogas para
Rodrigo
,
não faz concluir pela dedicação a atividades ilícitas.
Sobre isso, aliás,
não há provas da habitualidade e nem mesmo indícios de participação do apelante em organização ou associação criminosa.

Do STJ:

“1. A aplicação da redutora foi negada com base na quantidade e na variedade das drogas, bem como em assertivas genéricas e abstratas acerca da suposta dedicação ao tráfico, o que, segundo entendimento desta Corte, configura evidente constrangimento ilegal. 2. A conclusão de que haveria dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa deve ser lastreada em elementos concretos, e não em meras suposições. 3. A prática do crime de tráfico de drogas, por si só e sem outros elementos idôneos, não justifica a conclusão no sentido da dedicação a atividades criminosas. (...)5. Sendo o paciente primário e com bons antecedentes e não havendo menção a elementos aptos a demonstrar, com segurança, a dedicação a atividades criminosas ou a integração em organização da mesma natureza, deve ser reconhecido seu direito à causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 6. Agravo regimental improvido. ” (STJ - AgRg no HC: 695425 PR 2021/0304497-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

“(...). Esta Corte vem se manifestando no sentido de que a quantidade de drogas e o fato de a apreensão ter se dado em local conhecido pelo comércio de entorpecentes não são suficientes para embasar a conclusão de dedicação a atividades criminosas. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 801820 SP 2023/0039084-8, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

Da mesma forma, bom registrar, “
a quantidade da droga ou a forma em que embaladas, por si só, não permitem a inferência de que o paciente participa de organização criminosa, para fins de afastamento da privilegiadora”
(STJ - AgRg no HC: 676145 SP 2021/0197439-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO -, Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

Destarte, diante de sua primariedade, ausência de antecedentes criminais, e não havendo comprovação nos autos quando a dedicação à atividade criminosa, a minorante deve ser aplicada em favor do apelante.

Quanto à fração redutora, entendo que a
quantidade e natureza da droga
(
59,81g
g de pasta-base de cocaína) apreendida junto com apetrechos, conquanto não preste para afastar a
benesse
, deve ser utilizada para modulação do patamar de redução, notadamente porque não consideradas na primeira fase, razão pela qual fixo-a em
1/3
, consoante os seguintes arestos:

“Nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a nocividade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para a modulação da fração prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.” (STJ, AgRg no HC 440.118/SP) (TJ-MT 00004622220098110078 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/11/2021)

“(...) a modulação do redutor do tráfico privilegiado, em razão da diversidade, quantidade e nocividade das drogas apreendidas, justifica o recrudescimento do regime prisional inicial. Precedentes.”

(AgRg no HC n. 784.722/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Fica a pena, pois, concretizada
em 3 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 340 dias-multa.

O patamar da pena privativa de liberdade determina o cumprimento em
regime prisional aberto
(art. 33, §2º, “c”, CP), e preenchidos os requisitos do
art. 44,
CP, substituo a privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Com tais razões, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
rejeito a preliminar
de nulidade das provas obtidas

e,
no mérito
,
dou provimento
ao apelo para
reconhecer e aplicar
em favor de
ALLYSON ROCHA CAMARGO DOS SANTOS,
a
causa de diminuição
prevista no Art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

Refeitos os cálculos da dosimetria penal, estabeleço ao apelante a

pena de
3 anos e 4 meses
de
reclusão
, regime
aberto
, e, ao final,
substituo
a privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, além, do pagamento de
340 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024